Tribunal: TJES
Processo: 0001681-80.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001681-80.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CANDIDO e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO PROPORCIONAL. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 - A indenização por invalidez parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar a proporcionalidade prevista no art. 3º, §1º, inciso II, da Lei n. 6.194/74, considerando-se o grau da lesão e o membro atingido, conforme tabela anexa incluída pela Lei n. 11.945/09.

2 - O laudo pericial apontou sequelas consolidadas nos membros superior esquerdo e inferior direito, com perda funcional parcial de 10% em cada seguimento, o que autoriza a fixação da indenização no montante total de R$ 1.890,00, nos termos legais.
3 - Sentença mantida por estar em conformidade com os critérios legais e periciais aplicáveis à espécie.
4 - Majoração da verba honorária nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a ressalva do §3º do art. 98 do CPC.
5 - Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001681-80.2017.8.08.0011

Apelante/Apelada:

Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S/A

Apelado/Apelante:

Paulo Cândido

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização securitária em favor do autor, no importe de R$ 1.890,00 (hum mil, oitocentos e noventa reais)
”.

Em seu recurso, a Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S/A pretende a reforma da sentença, a pretexto de erro quanto ao parâmetro utilizado para o cálculo da indenização, pugnando pela sua adequação ao valor de entende correto de R$ 1.350,00 (10% sobre o teto indenizatório da Lei 6.194/74).

Já o apelante Paulo Cândido, por sua vez, pretende a majoração do valor, sustentando para tanto que o cálculo deve ter por base 100% do teto, de modo que seria 10% (R$ 1.350,00) para o membro superior e 25% (R$ 3.375,00) para o membro inferior (tornozelo), concluindo que o total seria de R$ 4.725,00, acrescentando ainda pelo aumento do percentual dos honorários advocatícios.

Embora intimados, apenas Paulo Cândido apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Conforme a jurisprudência, “A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado”, motivo pelo qual “nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005653-20.2016.8.08.0035, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

A irresignação dos apelantes gravitam exclusivamente ao valor da indenização decorrente da lesão permanente sofrida pelo autor tanto no membro superior esquerdo quanto no membro inferior direito, conforme conclusão externada pela perita judicial no sentido de que “
Em razão do acidente é portador de sequelas consolidadas e caracterizadas por: perda parcial incompleta de gravidade residual em membro superior esquerdo e membro inferior direito. Segundo Lei 6.194/74, art. 3º, §1º, inciso II, a sequela evidenciada no(a) Autor(a) está classificada como: “Perda funcional incompleta de sequela residual repercussão de um dos membros superiores”, correspondendo ao percentual de incapacidade de 10% (dez por cento).””
(fl. 137)

Assim, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, o montante indenizatório deve ser calculado sobre 70% (setenta por cento) da quantia destinada à perda funcional completa de um dos membros superiores e também de um dos membros inferiores, nos termos do inciso II do § 1º do art. 3º da lei, ou seja: R$ 13.500,00 x 70% x 10% (residual), o que realmente converge para a quantia de R$ 945,00 para cada seguimento e, portanto, o valor indenizatório total de R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais).

Logo, constato que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que realizou o cálculo do valor indenizatório exatamente da correta percepção entre o apurado no laudo pericial e as balizas do inciso II do § 1º do art. 3º e a respectiva tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09.

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, majorando em 05% (cinco por cento) a condenação de cada um dos recorrentes a título de honorários advocatícios (§11, do art. 85, do CPC), tal como fixado pelo magistrado de primeiro grau, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC, em favor do apelante Paulo Cândido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.